Tribunal: TJDFT
Processo: 0730840-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício à SUSEP – Superintendência de Seguros Privados em execução de título extrajudicial, sob o fundamento de ausência de garantia de efetividade da medida e risco de prejuízo ao andamento. O agravante alega necessidade da medida para assegurar o adimplemento da dívida, diante do esgotamento das diligências realizadas por meio de sistemas judiciais disponíveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, esgotadas as tentativas ordinárias de localização de bens penhoráveis, é cabível a expedição de ofício à SUSEP para obtenção de informações sobre eventual existência de previdências privadas ou seguros em nome do executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Compete ao credor a indicação de bens penhoráveis, contudo, quando as informações necessárias dependem de requisição judicial, impõe-se a colaboração do magistrado, em atenção ao princípio da cooperação (CPC, art. 6o).
4. A expedição de ofício à SUSEP é medida adequada e proporcional quando comprovado o esgotamento das diligências ordinárias de localização de bens, como pesquisas no SISBAJUD, INFOJUD e junto à SEFAZ/DF, todas infrutíferas.
5. A SUSEP, autarquia federal vinculada ao Ministério da Economia, detém informações sobre seguros, previdência privada aberta, capitalização e resseguro, podendo fornecê-las mediante ordem judicial.
6. Apesar de valores aplicados em previdência privada poderem ter natureza alimentar, a jurisprudência do STJ admite a penhora de forma casuística, considerando as circunstâncias do caso concreto.
7. No caso, restou evidenciado que a execução se encontra frustrada, com bloqueio ínfimo via SISBAJUD e inexistência de bens localizados, justificando a medida como forma de viabilizar a satisfação do crédito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. É cabível a expedição de ofício à SUSEP para obtenção de informações sobre previdência privada e seguros em nome do devedor quando esgotadas as diligências ordinárias de localização de bens.
2. A atuação cooperativa do magistrado é compatível com o dever de efetividade da execução, especialmente quando a medida é adequada e proporcional para a satisfação do crédito.